Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. desconstituição do negócio jurídico. VENDA DE BEM IMÓVEL. CONSUMIDOR. AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, com fundamento no local do domicílio do consumidor. 1.1. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas suscitou conflito negativo, ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, de modo que não é viável a declinação, de ofício, pelo órgão jurisdicional, sobretudo nos casos de escolha de foro promovida pelo consumidor.
2. De acordo com a regra prevista no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo no caso de suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Na hipótese de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que inicialmente recebeu a ação fica prorrogada, nos moldes da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso concreto, ao destacar a necessidade de prevalência do parâmetro alusivo ao local do domicílio do consumidor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor optou pelo foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
7. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Samambaia. Assim, não subsistem razões para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia).